Tribunal: TJDFT
Processo: 0001203-04.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIMENTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. NÃO ACOLHIMENTO. READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Mantém-se a análise desfavorável da culpabilidade do crime de roubo circunstanciado, pois a motivação utilizada na sentença é idônea, já que o recorrente e o adolescente agrediram as vítimas com chutes e coronhadas, excedendo a previsão abstrata do tipo penal.

2. Se o réu confessar a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

3. Consoante jurisprudência desta Corte de Justiça, a prova da menoridade no crime de corrupção de menores não se faz apenas com a juntada de certidão de nascimento ou da carteira de identidade, admitindo-se outros meios de prova. No caso dos autos, a Comunicação de Ocorrência Policial, o termo de declarações e o Prontuário Civil do adolescente fazem menção ao número do documento de identificação civil de onde foi retirada a informação da idade do menor, o que se mostra suficiente para o reconhecimento da inimputabilidade.

4. A avaliação desfavorável da culpabilidade justifica, no caso concreto, a fixação do regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, ainda que a reprimenda seja inferior a 08 (oito) anos de reclusão e que se trate de réu primário.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas) e do artigo 244-B da Lei no 8.069/1990 (corrupção de menores), diminuir o quantum de aumento da pena-base e reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de roubo circunstanciado, reduzindo a pena total do réu de 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 02 (dois) dias de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial fechado.